Tribunal: TJSP
Processo: 2031178-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. Ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Indeferimento do benefício. Insurgência do autor. Presunção de hipossuficiência financeira não confirmada por documentos. Remuneração que lhe permite o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar. Não preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. Ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Indeferimento do benefício. Insurgência do autor. Presunção de hipossuficiência financeira não confirmada por documentos. Remuneração que lhe permite o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.